Tribunal: TJMT
Processo: 1018489-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018489-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO - CPF: 024.871.881-97 (AGRAVADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018489-90.2020.8.11.0000

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA
- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, salvo exceção do artigo 1.019, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno oposto por
opostos
por
Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
de

decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da perda do objeto decorrente da prolação da sentença.

Diz que foi surpreendido com a sentença extintiva, razão por que opôs na origem Embargos de Declaração a fim de afastar a extinção enquanto pendente o julgamento o agravo nesta instância.

Adiciona que garantiu o juízo para que o cumprimento de sentença tivesse efeito suspensivo e aguardasse o julgamento do agravo de instrumento.

Afirma que o cálculo pericial homologado referente a um saldo remanescente de R$3.248,56 está eivado de nulidade.

Ao final, requer seja provido o presente Agravo Interno para que seja reformada a r. decisão monocrática que não conheceu do agravo (Id 66136453), a fim de afastar a decisão que homologou o laudo pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno oposto por
opostos
por
Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
de

decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da perda do objeto decorrente da prolação da sentença.

Inicialmente, importante consignar que não fora concedida a antecipação de tutela recursal neste grau de jurisdição (Id 57298477, p. 1/2), capaz de autorizar a suspensão do cumprimento de sentença na origem. Logo, no caso, a
interposição do agravo de instrumento não obstou o andamento do processo.

Além disso, o juízo singular informou que não fora garantido o juízo (Id 40066144, p. 1, origem).

Observa-se que o depósito realizado pelo aqui agravante
refere-se à satisfação da obrigação imposta
, como expressamente consignado na Petição (Id 39600485, p. 1, origem).

No mais, a alegação de que foram opostos Embargos de declaração contra a sentença extintiva na origem em nada altera a decisão monocrática ora combatida, máxime se os embargos foram rejeitados (Id 40066144, p. 1, origem) e
a r. sentença transitou em julgado em 23.10.2020
(Id 42166972, p. 1, origem).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
TRÂNSITO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
”. (Agravo de Instrumento, No 71009275330, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 31-08-2020) (g.n)

Dessa forma, nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.
Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno no 1018489-90
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021